Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735123-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: SEVERINO RAMOS DE AZEVEDO, ECLEAMIR MARTH SANTOS D E S P A C H O Na decisão proferida no ID 75503882, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada promova as obras necessárias para a ligação de energia elétrica na residência dos autores. A agravada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A interpôs agravo interno no ID 76261769. Por ora, indefiro o pedido de reconsideração formulado no agravo interno e mantenho a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório consagrado no artigo 7o do Código de Processo Civil, intime-se a parte NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A para, querendo, se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 76479318 e seguintes), bem como sob a alegação de litigância de má-fé. Após, em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno, invertendo-se os polos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora